Tribunal: TJDFT
Processo: 0000569-64.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO HÁ MAIS DE 5 ANOS.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Há omissão no acórdão que deixa de analisar ponto impugnado expressamente na sentença.

3. É possível a utilização de condenações diversas, por fatos anteriores, transitadas em julgado, para valorar negativamente os antecedentes do réu, ainda que anteriores aos últimos 5 anos.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.